Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, acolheu a impugnação à penhora de proventos de aposentadoria.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
3. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma cível, referente ao agravo de instrumento n. 0709453-16.2017.8.07.0000 e à apelação n. 0002571-17.2006.8.07.0016, ambos de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, que não mais integra a Turma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se o agravo interno deve ser julgado, (ii) se a decisão é nula por ofensa ao princípio do contraditório, (iii) se a impugnação à penhora é tempestiva e (iv) se é possível a penhora dos proventos de aposentadoria da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O julgador tem o dever de viabilizar a solução do conflito em prazo razoável (art. 4o do CPC), o que conduz ao julgamento definitivo do agravo de instrumento, em detrimento do julgamento do agravo interno, que fica prejudicado.
7. De acordo com o art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. No âmbito infraconstitucional, os arts. 7o, 9o e 10 do CPC dispõem sobre o princípio do contraditório e sobre a vedação à decisão surpresa.
8. A decisão recorrida foi proferida sem que fosse oportunizada ao exequente manifestação sobre a impugnação à penhora, circunstância que viola o contraditório e representa nulidade do ato, que deve ser cassado.
9. Prejudicada a análise das demais questões em discussão.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.